Tribunal: TJDFT
Processo: 0019833-20.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. LITÍGIO ENVOLVENDO PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMAÇÃO DA POSSE POR AMBAS AS PARTES. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE. ARTIGOS 560 E 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES.

1. A ocupação de terra pública gera mera detenção. No entanto, há muito tempo pacificou-se, na jurisprudência, o entendimento sobre a possibilidade de meros detentores de terra pública manejarem ações possessórias contra particulares.

2. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato. Inteligência do art. 1.196 do CC.

3. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa.

4. Nos casos em que ambas as partes apresentam documentação que, a princípio, legitimaria a posse por cada uma defendida, para dirimir a questão possessória mostra-se necessário a elucidação de quem exerce a melhor posse.

5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.